Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-30.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012285-30.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KASTER HUTTNER GARCIA - CPF: 037.519.351-00 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KASTER HUTTNER GARCIA - CPF: 037.519.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ASSISTENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.554.121-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETEXTO – RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO PARA SER DEPOSITÁRIO FIEL – VEÍCULO QUE NÃO INTERESSARIA MAIS AO PROCESSO E ENCONTRA-SE DETERIORANDO NO PÁTIO DA DELEGACIA – OUTRA DECISÃO – POSTERIOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM QUE SE DECRETOU O PERDIMENTO DO BEM –
RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO
.

Na sentença condenatória proferida se determinou o perdimento do veículo, assim, o presente recurso de apelação perdeu seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaster Huttner Garcia
, em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo TOYOTA/HILUX, de cor preta, placas NPH-9C05.

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões postula a restituição do veículo, pois o veículo não interessa mais ao processo e encontra-se deteriorando no pátio da delegacia, já constando no laudo pericial que ele não foi utilizado para o tráfico, o que inviabilizaria o seu futuro perdimento ou que seja nomeado como depositário fiel. (Id. 145439732)

Em resposta, o Ministério Público pugna improvimento do recurso mantendo a incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 145439768)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, assim sintetizando: (Id. 162100659)

“Sumário – Apelação Criminal – Restituição de Veículo – Pedido indeferido pelo juízo singular, ao argumento de que o bem ainda interessa ao processo – Pretensão de reforma da decisão e restituição da caminhonete ao real proprietário do bem – Pleito prejudicado – Sentença condenatória prolatada, determinando o perdimento do bem – Perda do objeto da presente apelação – Pela prejudicialidade do apelo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Kaster Huttner Garcia
, contra decisão

que indeferiu o pedido de restituição do veículo TOYOTA/HILUX, de cor preta, placas NPH-9C05.

Trago as exposições feitas pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Como visto, o apelante pretende a reforma da r. decisão de primeiro grau, para que lhe seja restituída a caminhonete TOYOTA/HILUX, de cor preta, placas NPH-9C05 juntando ao pedido inicial cópia da ação penal n° 1009880-21.2022.8.11.0042, na qual se encontra cópia do CRLV em seu nome: Kaster Huttner Garcia e documento pessoal.

Exsurge dos autos que referido veículo foi apreendido em poder de Kelton Fernando dos Santos Silva, quando da sua prisão em flagrante no dia 08.06.2022, por ter em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha com massa total de 41,72 g (quarenta e dois gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo denunciado em 12.07.2022 incurso 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta, ainda, que a prisão se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 1003387-28.2022.8.11.0042, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (NIPO), tendo os investigadores civis diligenciado até a residência de Kelton e no estabelecimento “CJ Tabacaria”.

Pois bem.

Analisando o andamento processual da ação penal supracitada, constata-se que em 04.11.2022, a i. Magistrada singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia ‘para CONDENAR KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, açougueiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03/08/1989, CPF 032.554.121- 37, RG 20969970 SSP MT, filho de Benedito de Moraes Silva e Kátia Benedita dos Santos Silva, residente na Rua L, nº 09, Quadra 43, Bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT, Telefone: (65)98122-2396 e MAXWELL DOS SANTOS SILVA, brasileiro, auxiliar de garçom, natural de Cuiabá/MT, nascido em 24/02/1981, CPF nº 053.538.631-19, RG nº 1588692 SSP/MT, filho de Arnaldo Roberto da Silva e Mirian Santos Silva, residente na Rua 14, nº 50, Quadra 42, Bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT, Telefones: (65)99362-1381 e (65)99243-6622, como incursos nos arts. 33, caput , da Lei nº 11.343/2006 e ainda, ABSOLVÊ-LOS em relação ao delito previsto no art. 35, caput , da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII do CPPP e ainda, CONDENAR Kelton Fernando dos Santos Silva, como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03.’

Na ocasião, quanto a caminhonete que ora se busca a restituição, determinou-se o seu perdimento, nos seguintes termos:

“5. Quanto ao veículo Toyota Hilux, placa NPH-9C05, de cor preta, entendo que restou sobejamente comprovado que era utilizado para a prática de ilícitos e também, não houve comprovação de sua origem lícita, de modo que consoante os termos dos arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor do FUNESD/MT.”

Portanto, houve patente perda superveniente do objeto perseguido pelo apelante no pedido de restituição, eis que foi determinado, posteriormente, o perdimento do referido bem na sentença condenatória proferida nos autos nº 1009880- 21.2022.8.11.0042.

Em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PROFERIDA - PERDIMENTO DO BEM DECRETADO - RECURSO PREJUDICADO. Proferida sentença no processo principal, em se apura o delito de tráfico de drogas, decretando o perdimento do veículo apreendido, resta prejudicado o recurso que visa sua restituição pela perda do objeto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0334.21.000010-8/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PROFERIDA - PERDIMENTO DO BEM DECRETADO - RECURSO PREJUDICADO. Proferida sentença no processo principal, em se apura o delito de tráfico de drogas, decretando o perdimento do veículo apreendido, resta prejudicado o recurso que visa sua restituição pela perda do objeto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.133581-3/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

Desse entendimento não diverge esse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PROCESSO PRINCIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Havendo, nos autos principais, sentença penal condenatória que deliberou sobre a destinação do bem apreendido, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto. (N.U 1000487- 92.2022.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julg. 05/12/2022, DJE 15/12/2022)

Com estas considerações, manifesta-se pela prejudicialidade do recurso”.

Portanto, como houve nova decisão nos autos determinado o perdimento do veículo, o presente Recurso de Apelação está prejudicado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, declaro a prejudicialidade ao recurso de apelação criminal interposto por
Kaster Huttner Garcia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023